Tribunal: TJSP
Processo: 2298166-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Franquia – Ação declaratória - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em reconvenção, objetivando o encerramento das atividades dos agravados – Insurgência da ré, reconvinte -

O cerne da questão no qual reside a controvérsia debruça-se na aplicabilidade, ou não, da cláusula de não concorrência inserida no contrato de franquia - Medida que esgotaria o

Ementa:
Agravo de instrumento – Franquia – Ação declaratória - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em reconvenção, objetivando o encerramento das atividades dos agravados – Insurgência da ré, reconvinte -

O cerne da questão no qual reside a controvérsia debruça-se na aplicabilidade, ou não, da cláusula de não concorrência inserida no contrato de franquia - Medida que esgotaria o próprio mérito da demanda –

Tutela de urgência que poderá produzir dano irreversível, sendo inviável sua concessão em mero juízo de cognição sumária - Prematura a concessão da tutela de urgência antes da produção de provas mais consistentes –

Previsão contratual de multa para o caso de desobediência da cláusula de não concorrência – Ausência de risco ao resultado útil do processo –

Ausentes os pressupostos do artigo 300 do CPC de 2015 –

Decisão agravada mantida - Recurso desprovido -